Tribunal: TJMT
Processo: 1003800-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003800-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVELLYZE DE ALENCAR FERREIRA - CPF: 022.905.551-69 (EMBARGANTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À ANÁLISE DO MÉRITO – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003800-20.2017.8.11.0041 (ID no 55171465 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EVELLYZE DE ALENCAR FERREIRA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1003800-20.2017.8.11.0041, interposto pela embargante, para manter incólume a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, e condenou a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (cf. Id. no 54160477).

A embargante se opõe agora, em sede de embargos de declaração, às razões e conclusões do acórdão, tecendo, porém, os mesmíssimos questionamentos anteriores, apenas sob a alegação de que o acórdão está em contradição com os documentos probatórios dos autos, os quais, segundo afirma, demonstram satisfatoriamente a “
quitação da dívida lançada na exordial, fazendo jus a repetição do indébito e demais pedidos constantes na inicial haja vista a conduta ilícita praticado pelo embargado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, sanadas as contradições existentes entre a fundamentação do v. acórdão e os documentos probatórios do caderno processual, seja declarada a nulidade do
decisum
e, por consequência, seja dado provimento aos pedidos autorais, servindo os presentes aclaratórios como prequestionamento da matéria recursal (cf. Id. no 55171465 - Pág. 10).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 55565994, a parte embargada Iuni Unic Educacional Ltda., combateu pontualmente os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios; o Banco/embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é de interposição vinculada à ocorrências das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em princípio, para rediscutir os fatos e os fundamentos da decisão embargada com vistas à possível modificação da mesma.

Oeg. STJ proclama que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, a doutrina de Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado contém fundamentação clara, coesa e compreensível, com exposição de razões congruentes entre si e com consequência lógica em relação à conclusão decisória, ou seja, à luz dos fatos, a análise expôs minuciosamente os conceitos jurídicos e as normas aplicáveis à definição da controvérsia, abrangendo todos os pontos necessários e que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho do julgamento.

Se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizo lembrando que a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador
(CPC, art. 1.025)
,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados,
violados
e/ou aplicados
,
bastando
que conste d
a
fundament
ação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020